Tribunal: STF
Processo: RHC 208316
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo circunstanciado. Execução da pena. Expedição mandado prisional. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por José Eduardo da Silva Duarte contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 694.705/RS (evento 14).



    O Recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 dias, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).



    Extraio da decisão recorrida:



    “(...).



    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (AgInt no HC 495.842/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2019; AgInt no HC 486.524/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2019; AgRg no HC 568.995/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020; AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/02/2020; v.g.). 



    Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo – o que não constato na espécie, em que o Relator indeferiu o pedido liminar à base da seguinte motivação (fls. 17- 18): 



    "[I]nexiste ilegalidade na prisão decorrente de condenação definitiva à privativa de liberdade, justamente para dar início ao cumprimento da pena aplicada ( Habeas Corpus, Nº 70067696096, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 27-01-2016). 



    No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena, a teor do art. 105 da Lei de Execução Penal (AgRg no RHC 145.291/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 



    Logo, não há falar em ilegalidade. 



    Avançando à alegação de que deficiente a situação do sistema penitenciário brasileiro, especialmente agravada em função do avanço da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, tanto não determina, per se, revogue-se a ordem de prisão para início do cumprimento da carcerária sob pena de se fazer tábula rasa do preceito secundário do tipo penal incriminador pelo qual condenado e, última análise, do princípio da legalidade, cujo amparo é inquestionavelmente constitucional. 



    Outrossim, a impetração não acompanha prova pré-constituída de que houvesse desarrazoado indeferimento pelo juízo da Origem de pleito objetivando prisão domiciliar ou benefício execucional outro. Pelo contrário. Há notícia de que tais matérias, porque extrapolariam o âmbito de competência da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Canoas, poderiam vir a ser analisadas pelo juízo competente para delas conhecer, exigindo-se, prioritariamente, fosse efetivamente cumprido o mandado prisional e iniciada a expiação." 



    Como se vê, na hipótese foi determinada a execução definitiva da reprimenda imposta ao Paciente no processo-crime. Assim, ao contrário do alegado, não há constrangimento ilegal resultante da determinação de expedição do mandado de prisão em desfavor do Paciente para o cumprimento da pena. A propósito, "a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso" (HC 393.342/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). 



    Outrossim, não há ilegalidade manifesta no fundamento utilizado pelo Relator ao reconhecer a ausência de decisão do Juízo da Execução Penal a respeito das matérias referentes à progressão de regime e de substituição do cárcere pela prisão domiciliar. 



    Dessa forma, não há como se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, o que impede mitigar o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Ressalta indevida a expedição do mandado prisional para cumprimento da pena do Recorrente. Alega a necessidade de detração de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de pena. Sustenta que ‘o Recorrente já cumpriu período suficiente para estar em regime semiaberto, devendo assim ser deferida a prisão domiciliar’. Assevera que o Recorrente ‘é o único responsável pela educação, saúde e obrigação alimentar do filho menor’. Requer o provimento do recurso ordinário, para que ‘o Recorrente seja posto em prisão domiciliar, expedindo-se o competente Alvará de Soltura’ (evento 17).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela negativa de seguimento ao recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora